Tribunal: STF
Processo: HC 85438
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime contra a Ordem Tributária. 3.
Citação por edital válida. 4. Decretação de revelia com defensor
dativo devidamente nomeado. 5. Defesa prévia regularmente
apresentada. 6. Inexistência de vício processual. 7. Ordem denegada